Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0719242-31.2020.8.07.0001 Apelante MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES – EPP E OUTRO. EVELINE MACHADO FERREIRA E OUTROS Apelado OS MESMOS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. No ID 32529077, os Réus requerem sejam desconsideradas a prejudicial de mérito (prescrição) e a tese de Exceção do Contrato Não Cumprido arguidas em seu recurso de apelação. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência dos Réus quanto aos temas ventilados em seu apelo relativos à prescrição e à Exceção do Contrato Não Cumprido. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator